Tribunal: TJPA
Processo: 0815892-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815892-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ALBERTO DE SOUSA ALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006
. PRISÃO PREVENTIVA.

ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE FILHOS MENORES. INVIABILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E

DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública,
a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (art. 312 do CPP)
.
Ressalto que
o paciente foi encontrado com a quantidade de 519 (quinhentos e dezenove) gramas de crack em sua mochila, fruto de encomenda que supostamente seria entregue a terceiro.

2. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
;

3. Quanto ao
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
,
especialmente, o recolhimento noturno e monitoramento eletrônico
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

4.
Ademais, quanto a
prisão domiciliar
pretendida, observo que o acusado não juntou documentos necessários a fim de confirmar sua alegação, especialmente as certidões de nascimento dos infantes, nem tampouco comprovou ser o
único responsável pelos cuidados dos filho
s.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Relator.

Sessão no Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 14 a 16 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Carlos Alberto de Sousa Alves
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos do
Processo nº 0802446-53.2023.8.14.0136
(
PJE 1º Grau – Auto de Prisão em Flagrante Delito
).

Consta da
impetração
(doc. ID 16346407) que o paciente foi
preso em suposto flagrante delito
, sob acusação, em tese, da prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico

de drogas
). No dia
14/09/2023
, o juízo impetrado
negou o pedido de revogação da prisão preventiva c/c liberdade provisória e decretou a prisão preventiva do acusado
, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
.

Sustenta a defesa que
o paciente é pessoa trabalhadora, possui 08 (oito) filhos
, sendo o mais novo com apenas 05 (cinco) meses, totalmente dependente de suas atividades (
condições pessoais favoráveis
),
o que torna a manutenção da prisão desnecessária
, dada a relevante controvérsia em relação a propriedade da substância entorpecente arrecadada pelos policiais (
a droga mencionada não estava em seu poder
).

Aduz que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
carece de fundamentação
, pois não apontou elementos do caso concreto que justifiquem a necessidade da medida extrema,
argumentando, genericamente, que o acautelamento se justifica pela garantia da ordem pública
.
In casu
,
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, pois o paciente não oferece qualquer perigo à ordem pública, não podendo a gravidade abstrata do crime justificar a prisão cautelar, sendo recomendável a
aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou a prisão domiciliar
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP ou a prisão domiciliar
, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor de Carlos Alberto. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para que seja declarada a ilegalidade e a nulidade do ato processual que negou a liberdade provisória ao paciente, além da nulidade da decretação de prisão expedida em seu nome.

A liminar foi indeferida em 11/10/2023.

O Juiz
a quo
, em 16.10.2023, esclareceu que:

“(...) MM. Juiz Relator:

No concernente ao pedido de informações, informo:

Trata-se de ação penal movida em desfavor do Paciente, em razão da suposta prática delitiva do crime de tráfico de drogas. Consta na denúncia, ID 99917692, in verbis: "Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 27 de julho de 2023, por volta das 14 horas e 30 minutos, o denunciado CARLOS ALBERTO DE SOUSA ALVES adquiriu substância sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
concernente a 519g (quinhentos e dezenove gramas) de substância entorpecente do tipo de crack
. É dos autos que, fora recebido via telefone funcional da DEPOL, no dia 27 de julho de 2023, denúncia anônima informando que uma van que havia saído de Marabá com destino a Canaã dos Carajás, com previsão de chegada para às 14 horas e 30 minutos, estaria transportando uma encomenda que continha entorpecentes. Consta que, diante do conhecimento das informações repassadas, a equipe policial realizou uma breve campana da Rodoviária desta cidade, oportunidade em quando a Van chegou ao terminal rodoviário, logo também apareceu
o denunciado CARLOS ALBERTO, o qual se dirigiu até a Van, momento em que, quando o motorista da Van lhe entregou a encomenda, os policiais realizaram a sua abordagem.
Neste ato,
após realizada a abertura da embalagem, foi verificado que a encomenda continha em seu interior 519g (quinhentos e dezenove gramas) do entorpecente tipo crack
. Em razão dos fatos narrados, foi o denunciado conduzido à Delegacia de Polícia para a realização das providências de praxe. Em sede policial, fora realizada a oitiva de Genilson de Abreu Ribeiro, motorista da empresa COPASUL, empresa de Vans que faz transporte de passageiros pelo Estado, o qual
declarou que no dia 27 de julho de 2023, por volta das 09 horas e 25 minutos, encontrava-se no ponto de Vans da Rodoviária de Marabá, quando um mototaxista desconhecido chegou e lhe entregou uma encomenda que tinha como destinatário PAULO HENRIQUE. contato (94) 99214-907l.
Acrescentou que por volta das I5 horas ao chegar ao terminal rodoviário de Canaã dos Carajás, logo foi abordado por um indivíduo, o qual se identificou como sendo Paulo Henrique e, de imediato, lhe perguntou se a Van havia sido abordada pela polícia durante o trajeto, oportunidade em que respondeu negativamente. Por fim, declarou que o referido individuo lhe preguntava acerca encomenda que estava em seu nome, momento em que, logo após realizar a entrega, a equipe policial chegou ao local, oportunidade em que o destinatário ainda tentou se evadir, sem sucesso. Informou que logo em seguida, fora realizada a abordagem do referido individuo, identificado posteriormente como sendo o ora denunciado, instante em que, ao abrirem a embalagem, constataram que em seu interior continha aproximadamente 519g (quinhentos e dezenove gramas) de substância entorpecente do tipo de crack. Em sede de interrogatório policial, o denunciado negou a prática, delitiva ora imputada, alegando que no dia dos fatos foi até o terminal rodoviário para comprar uma passagem para a sua esposa, oportunidade em que foi abordado pelos policias no momento em que perguntava ao motorista o valor da passagem. Dos Fundamentos Jurídicos. Dos fatos constantes nos autos do Inquérito Policial
é possível extrair indícios suficientes de autoria e elementos de informação comprobatórios da materialidade delitiva em especial, pelo depoimento das testemunhas, pelo Auto de Exibição e Apreensão (1D. 98719016 Pág. 19), pelas circunstâncias envolvendo o Auto de Prisão em Flagrante, bem como pelo Laudo de Constatação Provisório (ID. 98719016 Pág. 21) para justificar a propositura da presente ação penal.
Dos Pedidos. Por todo o exposto, o Ministério Público denuncia, CARLOS ALBERTO DE SOUSA ALVES como incurso na pena do
art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006
, razão pela qual requer seja a presente recebida e autuada, citando-se o acusado para responder a todos os termos desta ação penal, observando-se o procedimento legal e procedendo à oitiva das testemunhas abaixo ao final arroladas, até posterior julgamento."

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 27 de julho de 2023, pela prática do crime.

Em 29 de julho de 2023, a prisão foi convertida em preventiva, em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública, conforme fundamentação de ID 97770773.

A Defesa ingressou com pedido de revogação de prisão preventiva, alegando estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva, ser o Paciente portador de bons antecedentes, primário, possuir residência fixa no distrito de culpa, ocupação lícita e 8 filhos menores, estando o mais novo com cinco meses de idade - ID 98586395, 98586397, 98586402, 98586403, 98586404.

Fora determinada a notificação do réu conforme redação do art. 55 da Lei 11.343/06 no ID 98682018.

Autos foram remetidos ao Ministério Público, que manifestou desfavoravelmente ao pleito, uma vez que estão presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como pela quantidade drogas apreendidas e pelo fato de o acusado já ter sido condenado nos autos do processo n° 0122481-56.2015.8.14.0136, por crime de igual natureza - ID 99917692.

Entendeu este Juízo, no dia 16 de setembro de 2023, que a manutenção da prisão preventiva do réu era medida que se imperiosa, considerando a proporcionalidade e razoabilidade da medida extrema com a constrição cautelar, existência de prova de autoria e indícios de materialidade, necessidade de garantir a ordem pública, conforme Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inexistência de alteração fática no momento da avaliação da prisão e não ter provas nos autos de que o acusado era o único responsável pelos menores mencionados na requisição de liberdade - ID 100605542. Apresentada a Defesa prévia conforme ID 101605243.

Não incidindo nenhuma hipótese de rejeição ou absolvição, a denúncia foi recebida e designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de novembro de 2023, 13h - ID 102469403.

Antecedentes criminais no ID 97753550.

Os autos foram remetidos ao Cartório para cumprimento das determinações do ID 102469403 e se encontram aguardando a realização da audiência.

Quanto a conduta social e personalidade da paciente não há informações nos autos. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifesta-se pelo conhecimento e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente CARLOS ALBERTO DE SOUSA ALVES.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
carência de fundamentação da prisão preventiva
.

Alega que
possui condições favoráveis subjetiva
e requer a
aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou a prisão domiciliar
em razão de possuir 08 (oito) filhos.

Quanto a alegação de
ausência de fundamentação da prisão preventiva
, vejo que não merece guarida.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator manteve a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação
:

“(...)DECIDO.

A prisão preventiva é medida de exceção, que se assenta na Justiça Legal, a qual obriga todo cidadão a se submeter a perdas e sacrifícios em decorrência de uma necessidade social que tem como finalidade a busca do bem comum.

A norma constitucional preceitua que (artigo 5º, LVII, CRFB/1988): “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, (Princípio do Estado de Inocência ou da não Culpabilidade), resta claro que a regra é de que todas as espécies de prisões provisórias são de natureza cautelar e excepcional.

Portanto, a segregação cautelar se verifica na necessidade (periculum libertatis) e tem como pressuposto a proporcionalidade e razoabilidade de sua decretação (fumus comissi delicti). Tais pressupostos estão positivados no artigo 312 do Código de Processo Penal, o qual aduz que a prisão cautelarmente decretada (princípio da presunção de inocência e respeito ao estado de não culpado do réu só é possível quando sua finalidade for:

a) garantir ordem pública; b) a ordem econômica; c) por conveniência da instrução criminal; d) para garantir a aplicação da lei penal; e) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso versado, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios.

Destaco a gravidade concreta da conduta, vez que foi apreendida uma elevada quantidade de substância entorpecente (519g de crack – ID 98719016). Pelo que consta no caderno investigativo, existem fortes indícios de autoria e materialidade delitiva do acusado, bem como, após análise dos autos, verifico o risco que do representado, solto, em face a probabilidade que volte a cometer tais atos, considerando que consta em sua certidão de antecedentes envolvimento anterior com crimes da mesma natureza (ID 97753550).

E não obstante, as penas máximas aplicadas aos crimes ao quais o réu é acusado, se apenas considerada a pena de tráfico individualmente, já é superior a 4 (quatro) anos, característica que deve ser usada como fundamento para decretação, bem como manutenção da prisão preventiva, conforme prevê o Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Destaco que na atual fase, não há análise aprofundada do mérito, o qual é realizado durante a instrução, sob o crivo do contraditório, conforme reza o art. 5º, LV da Constituição Federal, porém do constante até o momento, denoto que existem informações suficientes para embasamento da constrição cautelar do acusado e prosseguimento da ação.

Sabe-se que para a aplicação da constrição da liberdade devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Lado outro, o periculum libertatis, quer dizer, a necessidade de segregação cautelar do réu, também está presente e se fundamenta na necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

É inegável o abalo à ordem pública nos casos de crime dessa natureza, sobretudo, considerando que o réu praticou uma conduta que ameaça à paz e a segurança, já que o crime de tráfico de drogas traz inúmeras consequências para a sociedade, sendo causa inclusive de outros crimes. Portanto, a medida cautelar se faz necessária para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei.

Tendo em vista que este é um crime que geralmente se prolonga durante o tempo denoto que seria prejudicial à paz social, bem como à ordem pública considerando que crimes desta natureza levam a outros crimes que maculam a sociedade.

Conforme a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho, “entende-se por ordem pública a situação e o estado de legalidade normal em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto (...). Ordem pública é a paz, a tranquilidade no meio social” (in Código de Processo Penal Comentado. Vol. 1. 6 Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2001, p. 312).

Com todos os elementos constantes, vislumbro que a ordem pública restou comprometida. Ademais, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto à decretação da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública.

(...)

Por outro lado, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as condições pessoais favoráveis do agente não são aptas a revogar a prisão preventiva se essa encontra fundamento em outros elementos dos autos.

(...)

Ainda, vislumbro que não há ilegalidade da prisão decretada em desfavor do acusado, vez que estão presentes ainda todos os quesitos autorizadores da prisão preventiva e inexistem, até o presente momento, qualquer situação fática que justifique a revogação da medida aplicada, conforme reza os arts. 312, §2º e 313 do Diploma Processual Penal.

Por fim, embora a Defesa tenha alegado que o investigado possui filhos menores de 12 anos, não consta comprovação de que ele seria o único responsável pelos infantes, não estando preenchido, portanto, o requisito do art. 318, VI do CPP.

Noutro giro, analisando os requisitos previstos no art. 282, do CPP, denoto que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares seria ineficaz ao fim almejado. Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem social contra a reiteração delitiva (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir a aplicação da lei penal, ou garantir a instrução criminal.

Portanto, nos moldes do art. 282, §6º, que determina que “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)” não vislumbro, ao menos no presente momento processual, saída distinta da prisão preventiva.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos transparece, considerando que inexistem fatos novos a ensejar modificação da decisão já proferida, conforme demonstrado, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS ALBERTO DE SOUSA ALVES, conforme dispõe os arts. 312, 313, I; todos do CPP.
(...)
”. (grifo nosso).

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública,
a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (art. 312 do CPP)
.

Ressalto que
o paciente foi encontrado com a quantidade de 519 (quinhentos e dezenove) gramas de crack em sua mochila, fruto de encomenda que supostamente seria entregue a terceiro.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública,
a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Os fatos, por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Deste modo, incabível o paciente recorrer ao processo em liberdade, pois perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

No que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
elencadas no pedido, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

No que diz respeito ao
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Outrossim,
a a
utoridade coatora, em seu
decisum,
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas
, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Ademais, quanto a
prisão domiciliar
pretendida, observo que o acusado não juntou documentos necessários a fim de confirmar sua alegação, especialmente as certidões de nascimento dos infantes, nem tampouco comprovou ser o
único responsável pelos cuidados dos filho
s.

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço em parte da ordem, e nesta extensão
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 20/11/2023